Tribunal: TCU
Processo: 010.089/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuado para apurar supostos indícios de irregularidade no Contrato de Prestação de Serviços 2/2019 firmado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba para a prestação dos serviços em vigilância patrimonial armada. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 3585/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), conheceu da representação, anotando como prejudicada a apreciação de mérito, sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva, para que, no exercício da sua competência fiscalizadora primária, a própria administração do instituto apurasse as falhas noticiadas em relação às eventuais infrações administrativo-financeiras, devendo informar o TCU sobre o resultado da correspondente apuração dentro do prazo de noventa dias contados da notificação (item 1.7.1); Considerando que, em fase de monitoramento, a AudContratações, após a realização de diligência, registra que a resposta apresentada pela unidade jurisdicionada abrange todos os pontos constantes da deliberação em voga e indica as ações que foram tomadas para o seu cumprimento; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da unidade técnica. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", art. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno: a) considerar atendido o item 1.7.1 do Acórdão 3585/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica (peça 36), à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.089/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 1.2. Representante: Portal Norte Segurança Patrimonial Eireli (CNPJ 06.311.787/0001-99). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Pierre de Freitas, representando Portal Norte Seguranca Patrimonial Eireli.